Tribunal: TJDFT
Processo: 0006679-35.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E S P A C H O Em relação à certidão de id 17040759, esclareço que compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal a representação jurídica da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Assim, cadastrei a referida Procuradoria como representante legal, fato que possibilitará a intimação do representante jurídico do Ente Devedor. Diante da inexistência de novos pedidos para serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto